Tribunal: TJSP
Processo: 1164954-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Inclusão de neto como beneficiário do contrato – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da operadora – Não acolhimento – Plano de saúde antigo que não é regido pela Lei no 9.656/98 – Cláusula contratual autorizando a inclusão de novos dependentes pelo segurado – Contrato de adesão – Interpretação mais favorável ao consumidor – Art. 47, CDC –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Inclusão de neto como beneficiário do contrato – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da operadora – Não acolhimento – Plano de saúde antigo que não é regido pela Lei no 9.656/98 – Cláusula contratual autorizando a inclusão de novos dependentes pelo segurado – Contrato de adesão – Interpretação mais favorável ao consumidor – Art. 47, CDC – Dependente que integra o plano de saúde na condição de segurado, não havendo óbice à inclusão de filhos do segurado como dependentes – Ausência de comprovação de que tenha sido oferecida pela operadora a proposta de adaptação e recusada pelo autor – Não incidência da vedação contida no art. 35, §5o, Lei 9.656/1998 – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.